Tribunal: TJES
Processo: 0000119-91.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000119-91.2019.8.08.0067
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: EDSON SIQUEIRA NUNES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000119-91.2019.8.08.0067

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: EDSON SIQUEIRA NUNES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por EDSON SIQUEIRA NUNES, ora Apelado, em face de BANCO PAN S/A, ora Apelante, por meio da qual o primeiro pugna pela declaração da ilegalidade da cobrança a maior realizada pelo Apelado, relativamente ao empréstimo entabulado entre as partes e pelo ressarcimento dos valores cobrados indevidamente.

Pela sentença de fls. 186/188, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Irresignado, o BANCO PAN S/A interpôs recurso de apelação às fls. 191/211, pugnando pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) a validade do contrato celebrado entre as partes e a necessidade de observância do
pacta sunt servanda
; (b) a impossibilidade de condenação à readequação do contrato para reduzir a quantidade de parcelas do empréstimo; (c) o descabimento da condenação à restituição em dobro do montante, pois não houve má-fé do Apelante; (d) a inexistência, no caso, de dano moral experimentado pelo Apelado, devendo ser afastada a indenização imposta a esse título; (e) os juros de mora incidentes sobre a indenização devem incidir apenas a partir do arbitramento, e não a partir do evento danoso, como determinado e (f) a desproporcionalidade da multa processual imposta ao Apelante pelo descumprimento da obrigação.

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 213/229, por meio das quais pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por EDSON SIQUEIRA NUNES, ora Apelado, em face de BANCO PAN S/A, por meio da qual o primeiro pugna pela declaração de ilegalidade da cobrança a maior realizada pelo Apelado, relativamente ao empréstimo entabulado entre as partes e pelo ressarcimento dos valores cobrados indevidamente.

Pela sentença de fls. 186/188, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Irresignado, o BANCO PAN S/A interpôs recurso de apelação às fls. 191/211, pugnando pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) a validade do contrato celebrado entre as partes e a necessidade de observância do
pacta sunt servanda
; (b) a impossibilidade de condenação à readequação do contrato para reduzir a quantidade de parcelas do empréstimo (c) o descabimento da condenação à restituição em dobro do montante, pois não houve má-fé do Apelante; (d) a inexistência, no caso, de dano moral experimentado pelo Apelado, devendo ser afastada a indenização imposta a esse título; (e) os juros de mora incidentes sobre a indenização devem incidir apenas a partir do arbitramento, e não a partir do evento danoso, como determinado e (f) a desproporcionalidade da multa processual imposta ao Apelante pelo descumprimento da obrigação.

Pois bem.

Narra a petição inicial que a Apelante entrou em contato com o Apelado, oferecendo proposta para a obtenção de crédito. Após tratativas, as partes celebraram negócio jurídico no valor de R$41.578,89 (quarenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos) a ser pago em 46 (quarenta e seis) parcelas de R$903,89 (novecentos e três reais e oitenta e nove centavos).

Alega-se que, após o preenchimento da proposta e encaminhamento dos documentos à Apelante, esta última teria disponibilizado, em desconformidade com o pactuado, o valor de R$37.563,56 (trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) prestações de R$1.079,42 (um mil, setenta e nove reais e quarenta e dois centavo), descontadas diretamente na folha de pagamento do Apelado.

Do que se extrai dos autos, observa-se que a sentença proferida não merece reparos, porquanto proferida em consonância com as provas constantes dos autos e com a legislação de regência.

Resta inequívoco que a relação jurídica em análise possui natureza consumerista, estando regida, assim, pelo Código de Defesa do Consumidor.

A referida legislação especial, com manifesta inspiração no princípio da boa-fé objetiva, estabelece, dentre suas regras protetivas, a vinculação do fornecedor de produtos ou serviços à proposta realizada ao consumidor, como preceitua os arts. 30 e 31:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”

Em situações com contornos fáticos semelhantes ao caso vertente, a jurisprudência pátria tem proclamado a necessidade de observância das ofertas dirigidas aos consumidores, não sendo permitido ao proponente afastar-se dos termos das tratativas iniciais:

“CONTRATO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VINCULAÇÃO DA OFERTA.

A oferta dirigida exclusivamente ao autor (consta dela expressamente o seu nome e dados pessoais) obriga o fornecedor e integra o contrato celebrado, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor. O efeito contratual e vinculante da oferta é corolário dos princípios da boa-fé, informação e confiança, todos informadores da relação de consumo (art. 4º, III, IV e IV do CDC). E, nessa linha de pensamento, verifica-se que o banco réu, não respeitou o procedimento de portabilidade disposto na Resolução nº 4292/2013 do BACEN. Considerando que o autor foi induzido a acreditar contratar a portabilidade de crédito com a redução da parcela (pela diminuição da taxa de juros), de rigor fazer cumprir aquela oferta vinculante. Daí a redução do valor das parcelas pactuadas para R$ 490,65, mantendo-se o mesmo número de parcelas a serem quitatas (29). Nem se diga que o autor terminou beneficiado porque lhe foi conferida uma liberação em conta corrente de R$ 9.444,92. Esse valor não foi objeto da negociação de portabilidade. Não poderia haver uma ampliação não autorizada, configurando-se prática abusiva e excluída da responsabilidade do consumidor (art. 39, parágrafo único do CDC). Longe de ser uma "obrigação impossível", como sugerido no recurso, para adequação do valor cobrado bastará ao banco réu excluir do sistema, as parcelas não integrantes da oferta, porque inexigíveis. Ação parcialmente procedente, mas em maior extensão do que aquela fixada em primeiro grau. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO BANCO RÉU IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1029919-08.2018.8.26.0577; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2021; Data de Registro: 16/04/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NÃO SANADA. REVELIA DECRETADA. MATÉRIA PRECLUSA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR À PROPOSTA APRESENTADA AO CONSUMIDOR.

I. Desatendida pelo réu a determinação de regularização da representação processual, incide o disposto no artigo 13, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973.

II. Induz à preclusão a inatividade recursal do réu diante da decisão judicial que determinou o desentranhamento da contestação.

III. A revelia tem como consectário a veracidade dos fatos afirmados na petição inicial, salvo quando inverossímeis ou em desacordo com a realidade probatória dos autos.

IV. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, inspirado na boa-fé objetiva, estabelece a responsabilidade pré-contratual do fornecedor e, ao mesmo tempo, consagra o princípio da vinculação ao tornar imperativa a proposta apresentada ao consumidor.

V. A instituição financeira tem a obrigação de implementar a portabilidade de empréstimo bancário nos termos propostos ao consumidor.

VI. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 997103, 20140510072304APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 2/3/2017. Pág.: 697/710)

Infere-se dos presentes autos que a Apelante, após as tratativas preliminares entabuladas com o Apelado, formalizou o negócio jurídico em termos diversos com o que restou proposto nas mensagens encaminhadas ao Apelado, constantes às fls. 17/26, havendo dúvidas emergidas nos autos, ademais, sobre a veracidade do instrumento contratual apresentado às fls.

Em audiência realizada em 22.10.2019 (fls. 110/112), foi determinado ao Apelante a apresentação do contrato original celebrado entre as partes, no prazo de 10 (dez) dias, pena de serem consideradas verdadeiras as alegações da inicial. Restou consignado, ademais, que o referido documento se prestaria para análise de eventual realização de prova pericial para apuração de sua veracidade.

Não obstante, o Apelante quedou-se inerte, não se desincumbindo da produção da referida prova, submetendo-se à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Apelado, os quais são corroborados, ressalte-se, pelo exame do “termo de solicitação de portabilidade” de fls. 39, preenchido e assinado à mão pelo Apelado, que contrapõe-se com o contrato juntado às fls. 63/65, no qual encontra-se marcada a opção “novo empréstimo”, estando em branco a opção “portabilidade”, além de constar valores, números de parcelas, etc, em desconformidade com a oferta inicial.

Ademais, o próprio Apelante, em sua manifestação intempestiva de fls. 137, afirma que “
o autor só realizou um contrato junto ao Pan, e não foi um contrato de portabilidade e sim um contrato de novo empréstimo junto a esta r
é
”, o que contraria com as tratativas entabuladas.

Por fim, observa-se que a ficha cadastral e contratos supostamente assinados pelo Apelado, juntados intempestivamente pelo Apelante às fls. 151 /155, encontram-se datados de 11.11.2016, momento posterior à data de remessa dos documentos preenchidos e assinados pelo Apelado (01.11.2016 – fls. 41) e do recebimento da documentação pelo Apelante (07.11.2016 - fls. 175), o que torna verossímeis as alegações de inidoneidade dos referidos instrumentos.

Quanto ao tema, revelam-se escorreitas as considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na sentença impugnada, as quais trago à colação,
in verbis:

“(...)

Diante da ausência de provas das alegações da parte Requerida e, que trouxe aos autos o instrumento contratual supostamente celebrado com o Autor de forma intempestiva, restou por incontroverso nos autos que a operação realizada com a parte autora é a informada nos e-mails de fls. 21/26, que são as propostas ofertadas pelos agentes do Réu, as quais possuem caráter vinculante.

Assim, a parte até o momento do deferimento da medida liminar, veio sofrendo descontos indevidos em seu contracheque, tendo sido disponibilizado valor de empréstimo inferior ao pretendido, bem como em intermináveis parcelas, tudo em desconformidade com a oferta.

(...)”

Por tais razões, agiu com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao reconhecer o vício na entabulação do negócio jurídico e reajustar os termos da avença à proposta formulada, bem como ao condenar o Apelante à restituição dos valores cobrados indevidamente.

Quanto à condenação à restituição dos valores indevidos em dobro imposta na sentença, não assiste razão à impugnação do Apelante, haja vista que, como decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a
Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

No que tange ao dano moral, melhor sorte não assiste ao Apelante, haja vista que os fatos narrados nos autos ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Em situações envolvendo a falha na prestação de serviços bancários, sobretudo envolvendo empréstimos consignados, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido o dever da instituição financeira em indenizar o consumidor pelo dano moral experimentado, estando o valor arbitrado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
em consonância com o entendimento deste Egrégio Sodalício, como ilustra o julgamento da apelação cível nº. 0027257-61.2017.8.08.0048, da qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana:

“APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa.

2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.

3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada.

4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo , o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170241136, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Neste contexto, deve ser mantida a indenização imposta na sentença.

Merece adequação, no entanto, o critério de atualização do valor da indenização, haja vista que o marco inicial dos juros moratórios estipulado na sentença encontra-se em desconformidade com a jurisprudência pátria.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já proclamou que “c
onforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação
” (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Assim, devem os juros moratórios da indenização arbitrada na sentença serem contabilizados a partir da citação.

Por fim, assiste parcial razão à impugnação recursal quanto ao arbitramento de multa processual no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Infere-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, na audiência cujo termo consta às fls. 162/162v, deferiu a medida liminar pleiteada pelo Apelado para determinar ao Apelante a suspensão imediata dos descontos realizados em desfavor do autor (Apelado).

Infere-se dos autos que, em audiência realizada em momento anterior (22.10.2019 - fls. 110/112), já havia sido proferida decisão, determinando a limitação dos descontos na remuneração do Apelado até a parcela nº 46. No entanto, na oportunidade não fora arbitrada multa pelo descumprimento da obrigação.

Na audiência realizada em 17.12.2019, por sua vez, aprouve ao douto Magistrado, diante do aparente descumprimento da medida, reforçar a obrigação imposta e, desta vez, estabelecer multa pelo descumprimento da obrigação. Determinou-se, na oportunidade, a suspensão imediato dos descontos, incluindo o subsequente, relativo ao dia de 02.01.2020.

Ocorre que a multa processual só é passível de ser exigida quando expressamente prevista na decisão que impõe obrigação à parte, não havendo que se falar, portanto, em incidência no momento anterior à sua fixação.

Do exame dos autos, infere-se que o cumprimento da obrigação só foi informado pelo Apelante em 20.01.2020 (fls. 166), portanto, intempestivamente, motivo pelo qual revela-se cabível a multa processual aplicada.

Entretanto, penso que o valor arbitrado revela-se desproporcional, haja vista que supera o valor do próprio negócio jurídico entabulado entre as partes, além de ter a parte cumprido a obrigação em curto prazo de tempo, embora intempestivamente.

Por tal razão, reduzo o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendendo suficiente como sanção processual pelo descumprimento da ordem judicial no caso vertente.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para (a) determinar que os juros moratórios da indenização por dano moral devem ser contabilizados a partir da citação e (b) reduzir o valor das
astreintes
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000119-91.2019.8.08.0067

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: EDSON SIQUEIRA NUNES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - ARTS. 30 E 31, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – OFERTA – VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR – ADEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DANO MORAL CABÍVEL – VALOR ADEQUADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, § ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA MULTA PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor, com inspiração no princípio da boa-fé objetiva, estabelece, dentre suas regras protetivas, a vinculação do fornecedor de produtos ou serviços à proposta realizada ao consumidor, como preceitua os arts. 30 e 31.

2. É cabível a repetição em dobro, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

3
.
Cuidando-se de pretensão de reparação por dano moral fundada em responsabilidade civil contratual, os
juros moratórios incidem a partir da citação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante BANCO PAN S/A e Apelado EDSON SIQUEIRA NUNES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.